Tribunal: TJSP
Processo: 1025859-63.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PEDIDO DE ALVARÁ.
Deferimento do pedido para resgaste, pelos herdeiros, do saldo de FGTS e dos valores existentes em conta bancária. Determinação, porém, de depósito de metade dos valores, aguardando-se que o seu beneficiário alcance a maioridade civil. Preservação. Levantamento de valores que depende de comprovação de relevância e necessidade. Fatos, no caso, não demonstrados.

Ementa:
PEDIDO DE ALVARÁ.
Deferimento do pedido para resgaste, pelos herdeiros, do saldo de FGTS e dos valores existentes em conta bancária. Determinação, porém, de depósito de metade dos valores, aguardando-se que o seu beneficiário alcance a maioridade civil. Preservação. Levantamento de valores que depende de comprovação de relevância e necessidade. Fatos, no caso, não demonstrados. Precedentes.
APELO DESPROVIDO.